Tribunal: TJES
Processo: 5027220-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027220-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES DE ATAIDE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027220-45.2022.8.08.0024

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO: CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES DE ATAÍDE

JUIZ SENTENCIANTE: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. FORTUITO INTERNO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça realizado pela recorrida, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que foi surpresada com descontos em seu benefício previdenciário por razão de empréstimo consignado que teria sido firmado com a instituição financeira requerida. Aduz que, embora tenha recebido o valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) em sua conta bancária, em momento algum realizou o suposto empréstimo com a instituição financeira. Explica que foi convencida a firmar contrato com preposto da requerida Nipponflex Comércio de Colchões para aquisição de produtos diversos, tendo sido ludibriada a firmar empréstimo consignado de elevado valor para o pagamento dos produtos adquiridos. Afirma que toda a negociação com a financeira requerida foi realizada pelo preposto da Nipponflex Comércio. Ressalta que após tentar o cancelamento do empréstimo, recebeu de suposto representante da empresa boleto bancário fraudado e enviou todo o valor que havia recebido em sua conta para terceiro desconhecido, não tendo sido o empréstimo cancelado e sendo reiterados os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Informa que toda a situação lhe causou transtornos de viés extrapatrimonial.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do empréstimo consignado discutido no feito, com a devolução das prestações descontadas do benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 3.353,02 (três mil reais, trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em condenação solidária em face das requeridas.

Ademais, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que a financeira requerida se abstivesse de proceder aos descontos no benefício previdenciário do autor, que cancele eventuais operações de crédito no nome da autora e que se abstenha de realizar novos empréstimos consignados em seu nome, sob pena de multa diária.

Em sede de contestação, a financeira requerida procedeu à juntada da documentação relacionada ao empréstimo consignado discutido no feito, sustentando que o negócio jurídico é plenamente válido e que o fato de a autora ter sido ludibriada por ocasião da tentativa de cancelamento do empréstimo não é de responsabilidade da requerida, sustentando tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Sustentou a ausência de situação que enseje compensação por danos morais.

A requerida Nipponflex Comércio de Colchões não foi citada para ingresso no presente feito, conforme retorno de AR aqui juntado.

O juízo sentenciante inicialmente extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à requerida Nipponflex Comércio de Colchões em razão da ausência de fornecimento de endereço pela autora para sua regular citação. Em seguida, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido, determinando que fosse cancelado o referido contrato. Além disso, determinou que a financeira requerida se abstivesse de promover descontos ou cobranças referentes ao empréstimo aqui discutido, sob pena de multa. Por fim, condenou a financeira requerida ao pagamento de R$ 10.730,24 (dez mil, setecentos e trinta reais, e vinte e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

Nas razões recursais, a financeira recorrente suscitou preliminar de culpa exclusiva do consumidor ou de terceira pessoa, visando afastar eventual responsabilidade do recorrente acerca dos prejuízos suportados pela parte autora. No mérito, alegou que a contratação do empréstimo consignado foi legal e transparente, tendo sido o valor devidamente creditado na conta da autora. Reitera argumentos quanto à impossibilidade de proceder à devolução em dobro da quantia. Argumenta pela inexistência de danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado na sentença.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em sede preliminar, o recorrente suscitou o afastamento de sua responsabilidade em razão de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro no que tange à devolução do valor realizado pela parte autora por tentativa de cancelamento do empréstimo consignado. Ocorre que a documentação trazida pela parte autora (
e-mails
enviados ao recorrente, que não foram respondidos; tentativas infrutíferas de contatos telefônicos; troca de mensagens eletrônicas pelo aplicativo “
Whatsapp
”; boleto adulterado que possuía – em primeiro contato – o nome da financeira como destinatária) demonstra que houve falha no sistema de segurança do recorrente, o que possibilitou que a parte autora fosse ludibriada a pagar boleto bancário fraudulento, situação que caracteriza fortuito interno e mantém a responsabilidade da financeira pelos fatos aqui apurados.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para que seja afastada a preliminar suscitada nas razões recursais.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022)

Interessa asseverar, inclusive, que eventual acolhimento da preliminar suscitada iria tão somente interferir na devolução dos valores recebidos pela parte autora ao recorrente, e não alteraria a responsabilidade da parte requerida diante da nulidade do contrato de empréstimo firmado.

Sob tal base, no mérito, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as alegações trazida pela parte autora, quando analisada em conjunto com os elementos probatórios acostados neste feito (
e-mails
enviados ao recorrente; tentativas infrutíferas de contatos telefônicos; troca de mensagens eletrônicas pelo aplicativo “
Whatsapp
”; boleto adulterado que possuía – em primeiro contato – o nome da financeira como destinatária; comprovante de que o empréstimo foi realizado mediante juntada de fotografia “
selfie
”; dentre outros), além do fato de não ter sido disponibilizado canal de contato direto com o consumidor, indicam que a parte autora não possuia a intenção de firmar o contrato de empréstimo aqui discutido, mas tão somente de proceder à compra de produtos diversos com a requerida Nipponflex Comércio de Colchões.

Tanto que ao descobrir acerca do empréstimo consignado e buscar o seu cancelamento, a parte autora foi ignorada pela financeira recorrente, conforme correspondência eletrônica enviada e não respondida, e, após conseguir contato por meio de “
Whatsapp
”, foi ludibriada a realizar o pagamento de boleto bancário fraudulento a favor de terceira pessoa. Evidente, assim, que além de ato ilícito praticado pela instituição financeira que não cumpriu com seus deveres legais comuns à relação consumerista em análise, a parte autora – idosa e semianalfabeta – não possuía intenção de firmar o presente contrato de empréstimo.

Verifico, assim, que as negativas da parte recorrente desacompanhadas de documentação suficiente para sobrepor as alegações verossímeis da parte autora não são capazes de contradizer ou pôr em dúvida o direito da recorrida, de modo que a instituição financeira aqui requerida não foi capaz de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Mediante tal análise das provas dos autos, evidente que houve falha na prestação dos serviços pela financeira requerido, sendo devida a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e a devolução dos valores retidos em dobro, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Destaco, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM. GOLPE DO MOTOBOY. IDOSO. ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante. 2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula nº 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$ 5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor. (TJES; AC 0029765-81.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 22/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA Nº 479, STJ. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Revela-se dever da prestadora de serviços monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados. III. Na hipótese, não há comprovação da ventilada desídia do autor apregoada na irresignação recursal, mas sim a de que este fora vítima de crime, não tendo, na oportunidade, recebido amparo concreto da fornecedora, sendo de notar que esta sequer adotou medidas para atestar a regularidade das transações flagrantemente atípicas realizadas em curtíssimo espaço de tempo. lV. Embora o ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade exercida, de tal modo que, diante da constatação do defeito na prestação do serviço, notadamente no que concerne ao dever e a manutenção de padrões de segurança, não há como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado, revelando-se, por conseguinte, acertada a condenação proferida pelo juízo sentenciante com amparo no artigo 14, §3º, do CDC. V. São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, o qual, durante viagem interestadual, sofreu vultuosas cobranças indevidas, viu-se privado de acesso ao seu patrimônio, sem meios de pagar por suas despesas básicas, tendo de recorrer a empréstimos de conhecidos para sustentar-se, sem receber auxílio concreto e objetivo da apelante para sanar o equívoco, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0023914-95.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Referidos julgamentos do e. TJES apontam, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o entendimento pela existência de dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso.

Rigorosa, portanto, a manutenção integral dos termos da sentença de primeiro grau.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em que pese concordar com a nulidade da contratação e a necessidade de retorno das partes ao estado anterior da contratação, certo é que a parte autora não devolveu a requerida o valor depositado em sua conta em razão do contrato discutido nos autos, pagando u
m boleto fraudulento
, que comprovadamente não foram encaminhados por canal oficial da requerida.

O
boleto é claramente falso, eis que possui como beneficiário a empresa Google Brasil Inernet Ltda. (ID 5143395), pessoa jurídica completamente diversa do banco recorrente.

A alegação de que os canais oficiais do banco não deram resposta e contribuíram para a fraude também não merece prosperar, posto que não fora a própria autora quem os acionara, mas a pessoa de Michelly Maciel, não podendo o banco fornecer informações sigilosas para terceiros.

Dessa forma, como o banco não deu causa ao boleto falso, deve a parte autora devolver os valores referentes ao contrato tornado nulo e recebidos em sua conta, admitindo-se a compensação.

Ainda, em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que a recorrente restitua os valores de forma simples e que a parte autora devolva ao banco requerido os valores depositados em sua conta derivados do contrato declarado como nulo neste processo, devidamente corrigido pela taxa SELIC a contar do depósito em sua conta, admitindo-se a compensação com os valores da condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.